Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA. FALTA GRAVE. AFFECTIO SOCIETATIS.
1. A exclusão de sócio é medida drástica e excepcional que somente ocorre diante da falta grave capaz de colocar em risco a continuidade da empresa.
2. A ausência da prestação de contas justificada ocorre mediante a apresentação de movimentação financeira, sob pena de ocasionar a quebra da confiabilidade entre os sócios.
3. Recursos não providos.